Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704286-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não ter sido formulado pedido de natureza liminar. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório no prazo de 15 dias, conforme o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora